Tribunal: STF
Processo: HC 264718
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, em causa própria (eDOC 1) e, posteriormente representado pelo Evandro Luís Ladeira Batista (eDOC 8) em favor de Télcio da Silva Clemente  contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ao HC 201.827/MG. 
O impetrante (eDOC 8) narra que o paciente foi denunciado por duas ações penais em andamento, sendo ambas pelos mesmos crimes de trafico de drogas.  
Alega que a separação dos núcleos não atendeu o art. 80 do CPP, e que o paciente está respondendo por “seis ações penais de tráficos de drogas e os respectivos juízos preventos, não parece correto, que o paciente tenha sido colocado em dois núcleos distintos”. (p.6) 
Argumenta que “houve uma interpretação in mallam partem que recai somente em face de um único acusado, o ora paciente, que fora colocado em dois núcleos, sendo que seria perfeitamente possível, se “desconsiderarmos” os erros grosseiros já mencionados acima de limitação ao direito ao contraditório e amplitude de defesa e do princípio do aditamento obrigatório das denúncias.”  (p.15 - 18 ) 
Pleiteia  a suspensão liminar dos processos, a nulidade do núcleo liderança e a revogação da prisão preventiva do paciente. 
O ato coator transitou em julgado em 18.03.2025, sem que fosse interposto recurso interno.
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Colho a fundamentação do STJ: 

	“Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que integra, exercendo uma função de liderança, justificando-se a sua constrição cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando-se a perpetuação das atividades criminosas desenvolvidas relativas à furto, roubo e venda de peças produtos de crimes, além de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, conforme relatado pela Magistrada de primeiro grau. 
Nessa esteira, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022). 
Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
Cumpre destacar ainda que o recorrente recebeu o benefício da liberdade provisória durante a audiência de instrução e julgamento do feito que tramita sob a temática do núcleo Corrupção, momento em que foram impostas as medidas cautelares diversas da prisão. 
Ocorre que, segundo informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o acusado frustrou as condições estabelecidas quando da concessão do benefício acima citado, "eis que além de não ter sido localizado em seu endereço residencial, estava ausente em horário noturno, havendo indícios de fuga", motivo pelo qual se denota que as medidas cautelares diversas da prisão outrora concedidas não foram suficientes.
A alegação de constrangimento ilegal não merece guarida. 
Verifico, nos autos de origem, que a tramitação do feito encontra-se regular, tendo o Juízo de primeiro grau concluído a audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em retardamento da marcha processual capaz de ensejar o reconhecimento do excesso de prazo na prisão processual, uma vez que o processo aguarda o oferecimento de alegações finais pela Defesa. 
[...] 
Esta Corte Superior comunga do mesmo entendimento, não estando a contemporaneidade restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (AgRg no RHC 182498/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023). 
Por derradeiro, o pedido de declaração de nulidade da ação penal relativa ao núcleo Liderança, devido a ausência de contraditório judicial e falta do “aditamento obrigatório” por parte do Ministério Público não merece guarida. 
O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, sem a necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, sendo cediço que a via estreita do writ não permite uma avaliação mais aprofundada a respeito das teses levantadas, diante do seu rito célere. 
Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.” (eDOC 20, p. 5-7) 
Colho do acórdão do TJMG:

 “De acordo com as peças acusatórias (ordens 2520 e 2521) o paciente TÉLCIO foi denunciado nas ações penais do NÚCLEO CORRUPÇÃO e NÚCLEO LIDERANÇA, pois era considerado o principal líder da organização criminosa, sendo a figura central em todas as atividades ilícitas realizadas.
Como detalhadamente apresentado nas ações penais, TÉLCIO dirigia a estrutura criminosa juntamente com seu cúmplice, TIAGO BOLETTA. Ele era responsável pela compra da droga e dos insumos químicos necessários, pelo envio aos locais de refino, pela manutenção e controle desses locais, pelo uso dos veículos para o transporte das drogas, pelo pagamento de propinas aos agentes policiais colaboradores, pelo lucro exorbitante obtido e pela subsequente lavagem do dinheiro ilegal.” (eDOC 9, p. 7-8) 

De acordo com os autos, a condenação do paciente por tráfico de drogas baseou-se em sua comprovada liderança em organização criminosa. A prisão preventiva, portanto, foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta e da acentuada periculosidade social, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública e a interrupção das atividades do grupo criminoso. 
Por tanto, os autos demonstram a participação do paciente em estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, e que a sua liberdade representa um perigo para a instrução processual e a ordem pública. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente